Tribunal: TJBA
Processo: 8037060-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037060-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS MARCELO

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
IRRESIGNAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CASO CONSIDERADO DEVEDOR, A DECISÃO NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS. CONDIÇÃO IMPOSTA.
MORA AFASTADA.
REVISÃO DAS
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
DESPROPOR-CIONALIDADE. REDUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8030979-51.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e Agravado
ROGERIO DOS SANTOS MARCELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
PELO PROVIMENTO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.